Tribunal: TJBA
Processo: 8078783-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078783-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ROSANGELA ALVES RIBEIRO Advogado(s): VICTOR MACEDO DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMNIO EDIFICIO LENA EMPRESARIAL Advogado(s):YURI RODRIGUES DA CUNHA, MARCO AURELIO FORTUNA DOREA, CRISTIANA LEITE ANDRADE, THAIS CRISTINA ANDRADE DALTRO, YON YVES COELHO CAMPINHO JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTEIO PELO ESTADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que determinou à executada, beneficiária da gratuidade de justiça, o adiantamento de honorários periciais, sob pena de preclusão da prova técnica e acolhimento dos cálculos da parte adversa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é lícita a exigência de adiantamento de honorários periciais imposta à parte amparada pela gratuidade de justiça, mediante a imposição de sanção de preclusão probatória. III. Razões de decidir 3. A gratuidade de justiça compreende os honorários do perito, estabelecendo isenção legal de adiantamento de despesas para a parte economicamente hipossuficiente. 4. Condicionar a produção de prova essencial à demonstração de excesso de execução ao pagamento prévio por beneficiário da gratuidade configura cerceamento de defesa e viola a garantia constitucional da assistência jurídica integral. 5. Quando a prova técnica é requerida por pessoa amparada pelo benefício, o custeio deve ser suportado pelo Estado, devendo-se observar os parâmetros fixados na regulamentação do próprio tribunal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É ilegal a exigência de adiantamento de honorários periciais imposta à parte beneficiária da gratuidade de justiça, sob pena de cerceamento de defesa, cabendo ao Estado o custeio da prova técnica segundo os parâmetros fixados pelo respectivo tribunal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 95, § 3º, e 98, § 1º, VI; Resolução TJBA nº 17/2019. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8050336-85.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, j. 19.05.2020; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8032262-51.2020.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, pub. 01.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8078783-78.2025.8.05.0000, em que é agravante ROSANGELA ALVES RIBEIRO e agravado(s) CONDOMNIO EDIFICIO LENA EMPRESARIAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.